Tribunal: TJDFT
Processo: 0706104-75.2022.8.07.0017
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-02

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIOS DA FRAGMENTARIEDADE E DA SUBSIDIARIEDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença absolutória pelo crime de estelionato.
II – Questões em discussão
2. Avaliar a (in)suficiência do acervo probatório para a reforma do decreto absolutório.
III – Razões de decidir
3. Para a configuração do crime de estelionato é exigível que o agente empregue meio fraudulento, induzindo ou mantendo alguém em erro para obter vantagem ilícita para si ou para outrem, com a consequente lesão patrimonial da vítima.
4. Se as provas colhidas durante a instrução demonstram a ocorrência de conduta atípica, sem dolo antecedente, não há falar em condenação pelo crime de estelionato.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 171; CPP, art. 386, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1968936, Relator Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 13/02/2025.